Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-36.2019.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002512-36.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISMAEL ANTUNES DE BARROS - CPF: 727.145.491-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002512-36.2019.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

ISMAEL ANTUNES DE BARROS

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATOS INSTRUÍDOS COM CNH, EXTRATOS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – MUDANÇA DE TESE – RELAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA - PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo negativa da relação jurídica e restando esta comprovada mediante a juntada do contrato, não se admite que a parte promovente mude sua tese e passe a alegar inexistência de débito, mesmo porque, diante da comprovação da relação jurídica, incumbe ao devedor comprovar a adimplência dos débitos oriundos do contrato.

Diante da comprovação da relação jurídica e ausente a prova da adimplência, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a litigância de má-fé.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser igual a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação, de modo que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, razão pela qual a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa (R$2.000,00) e honorários advocatícios (R$ 1.500,00), conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

RECONHEÇO
a litigância de má-fé e
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da origem do débito, pois os documentos juntados pela arte promovida são unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e o afastamento da condenação por litigância de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida e esta juntou cópia dos contratos: a) Contrato de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários – Pessoa Física, datado de 28/10/2016, constando a agência3971 – conta 01065071-6, devidamente assinado, instruídos com cópia do CNH e declaração de endereço; b) Pacote de serviços contratados, devidamente assinado, datado de 28/102016; c) extratos mensais da conta corrente n. 01065071-6 – agência 3971 e c) Comprovante de recebimento do Cartão Santander Free Mastercard, recebido e assinado pela parte promovente em 28/10/2016 (Id. 40742629). Em recurso a parte promovente alega que não restou comprovada a origem do débito, isto é, admite a contratação, mas alega que restou comprovada a origem do débito.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo negativa da relação jurídica e restando esta comprovada mediante a juntada do contrato, instruído com documentos e extratos, não se admite que a parte promovente mude sua tese e passe a alegar inexistência de débito, mesmo porque, diante da comprovação da relação jurídica, incumbe ao devedor comprovar a adimplência dos débitos oriundos do contrato. Outrossim, mesmo não sendo incumbência da parte promovida, esta juntou cópia dos contratos devidamente assinados pela parte promovente, ou seja, comprovou a contratação e a origem do débito, se tratando de recurso genérico.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, com aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação em litigância de má-fé, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte promovente ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 17,41% (dezessete virgula quarenta e um por cento) do valor da causa, quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10% sob o valor da causa,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa para 9,9% sobre o valor da causa, posto que o valor da causa é de R$11.488,92 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), e a quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais), corresponde a 17,41% (dezessete virgula quarenta e um por cento) do valor da causa, ultrapassa o percentual permitido.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé para 9,9% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020